Tribunal: TJES
Processo: 0005915-28.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio; Alienação Judicial; Administração; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005915-28.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JUAREZ RODRIGUES DOS SANTOS
APELADO: LICELENE FERREIRA PIMENTEL
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – ACORDO REQUERIDO EM DEMANDA DIVERSA HOMOLOGADO NESTES AUTOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE – ERROR IN PROCEDENDO – SENTENÇA ANULADA – APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – No caso dos autos, ao apresentar contestação, a recorrida colacionou aos autos termo de acordo direcionado ao juízo da 4ª Vara de Família de Vila Velha/ES nos autos do processo nº 0502259-65.2004.8.08.0035 (035.040.050.524) e, embora esteja datado de 2020, está assinado apenas pelos patronos da demandada, sendo certo, ademais, que o apelante não foi intimado para se manifestar antes da prolação da sentença impugnado, denotando error in procedendo bastante a impingir insanável vício de nulidade do comando sentencial que homologou o pacto, tal como cogitado na minuta do apelo.

2 – Recurso conhecido e provido para decretar a nulidade da sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

Vitória, 27 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0005915-28.2020.8.08.0035

Apelante: Juarez Rodrigues dos Santos

Apelada: Licelene Ferreira Pimentel

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES que homologou acordo realizado entre as partes e extinguiu o feito com base no art. 487, III, “b”, do CPC. (fl. 173)

Em suas razões, o recorrente alega basicamente que o acordo ao qual se baseou o magistrado ao proferir a sentença impugnada foi formalizado em 2017 nos autos de outra demanda (0502259-65.2004.8.08.0035) em trâmite perante a 4ª Vara de Família de Vila Velha e teve sua homologação indeferida pelo juízo, em virtude de não ter a recorrida assinado o termo. Que a presente demanda foi ajuizada sobretudo diante da relutância da apelada em cumprir o ajuste e, ademais, sequer foi intimado pelo Magistrado para se manifestar sobre o termo apresentado pela demandada em contestação, o que denota malferimento dos artigos 9º e 10º, do CPC, pelo que deve ser anulada a sentença ou reformada, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. (fls. 179/192)

Contrarrazões às fls. 197/203.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 07 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Da análise dos autos apuro que, ao apresentar contestação, a recorrida colacionou aos autos o termo de acordo de fls. 147/149, o qual foi efetivamente direcionado ao juízo da 4ª Vara de Família de Vila Velha/ES nos autos do processo nº 0502259-65.2004.8.08.0035 (035.040.050.524) e, embora esteja datado de 2020, está assinado apenas pelos patronos da demandada, sendo certo, ademais, que o apelante não foi intimado para se manifestar antes da prolação da sentença impugnada.

Nesse contexto, tenho que a não intimação prévia do apelante pelo Juízo originário traduz error in procedendo bastante a impingir insanável vício de nulidade do comando sentencial, tal como cogitado na minuta do apelo.

A propósito, o entendimento deste sodalício acerca do tema, com as devidas adequações:

“ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014783-77.2014.8.08.0011 APELANTE: RFR COMÉRCIO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS LTDA. APELADO: JIMMY SCOTT DE MATOS MOTA RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS RELATOR P/ ACÓRDÃO: DES. SUBSTITUTO VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO SEM A PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE – NULIDADE DA SENTENÇA INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC ERRO IN PROCEDENDO RECURSO PROVIDO.

1 – De acordo com o disposto no art. 10 do CPC/2015 o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

2 – Trata-se de proibição à chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que deixa de aplicar o modelo de processo cooperativo instituído pelo CPC/2015 para decidir com base em questão não suscitada pelas partes e com relação a qual não lhes foi dada a oportunidade de se manifestar.

3 – A negativa de efetividade ao art. 10 do CPC/2015 implica error in procedendo e nulidade do julgado, devendo a intimação antecedente ser procedida na instância de origem para permitir a participação dos titulares do direito discutido em juízo na formação do convencimento do julgador e, principalmente, assegurar a necessária correlação ou congruência entre o âmbito do diálogo desenvolvido pelos sujeitos processuais e o conteúdo da decisão prolatada. Precedente do STJ.

4 – Na hipótese de extinção do processo com fundamento na prescrição, a prévia intimação da parte interessada é imprescindível não apenas em razão do disposto no art. 10, como também no art. 487, parágrafo único, do CPC, que veda o reconhecimento da prescrição sem que antes sena dada às partes a oportunidade de manifestar-se.

5 – Recurso provido.” (TJES, Classe: Apelação, 011140146785, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/08/2018, Data da Publicação no Diário: 03/09/2018)

Pelo exposto, dou provimento para decretar a nulidade da sentença prolatada e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 27.06.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.